Tribunal: TJDFT
Processo: 0749561-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749561-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0736462-42.2020.8.07.0001 pela qual indeferida a gratuidade de justiça, decisão no seguinte teor: “Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 177909697, uma vez que os argumentos apresentados são os mesmos constantes dos aclaratórios de ID no 176195496, já decididos ao ID no 177640164. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça da exequente, houve o indeferimento do benefício ao ID no 76791401 e, não havendo demonstração de modificação da capacidade econômica da requerente, não há que se falar em revisão do indeferimento. Comprove a parte exequente a distribuição das cartas precatórias expedidas (IDs no 174937925 a 174937919) no prazo de 5 dias, sob pena de ser considerada desistente da diligência” (ID 178463567, origem). Nas suas razões, a agravante sustenta que “houve, sim, essa demonstração de modificação da capacidade financeira. À época daquela decisão, constava cerca de R$ 1.363.525,05 em bens na declaração de imposto de renda da autora. Esse valor não existe mais, conforme Doc. 2, em anexo! Na verdade, tais valores sequer poderiam estar inclusos à época – foi um erro do contador, que incluiu na declaração os bens relacionados a esta lide, que estão em posse dos executados” (ID 53614801 – p.4). Alega que “as despesas cotidianas da agravante aumentaram exponencialmente! E, como se não bastasse, os custos deste cumprimento de sentença estão se mostrando cada vez mais elevados” (ID 53614801 – p.5). Afirma que “recebe menos de 2 salários mínimos por mês, é mãe solteira de três filhas, sendo uma deficiente, está desempregada, é isenta do pagamento de imposto de renda e possui despesas mensais elevadas. Ademais, a autodeclaração de hipossuficiência está em anexo, e ela se presume verdadeira” (ID 53614801 – p.5). Aduz que “o perigo na demora está no fato de que, se a gratuidade não for de pronto deferida, a autora não poderá dar andamento a esta lide. Ela não consegue mais arcar com os custos desta lide. Não consegue mais prosseguir com as buscas necessárias nesta execução. Os valores estão altos e este corpo jurídico não pode ser responsável por arcar com eles, conforme tem acontecido” (ID 53614801 – p.5/6). Ao final, requer: “Ante o exposto, pede-se o deferimento da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para que: 1. Seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante, em conformidade com os arts. 98 e seguintes; a. Subsidiariamente, que seja deferida a gratuidade de justiça pelo menos até a satisfação do crédito do valor pleiteado nesta lide, notadamente em relação aos atos necessários a este cumprimento de sentença, conforme autoriza o art. 98, §5o, do CPC. No mérito, pede-se o provimento do recurso para tornar definitiva a antecipação requerida” (ID 53614801 – p.6). Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale, desde maio de 2023, a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado, em 05/11/2020, pela agravante Cristiana de Castro Carvalho em face de Vertical Engenharia Civil LTDA – ME, tendo como objeto sentença condenatória relativa a ressarcimento de valor (R$1.827.400,41) pago pela agravante (ID76327020, origem). A agravante requereu a gratuidade de justiça na emenda à petição inicial do cumprimento de sentença (ID 76770721, origem), tendo declarado ser proprietária de “Uma sala comercial e uma vaga de garagem”, “sito a SRTVS Qd 701, Bloco O, sala 657 e garagem 211 - Ed. Centro Multiempresarial – Asa Sul” e de uma “Uma cine, residência da autora, sito a CCSW 06, Bloco 84 – Sudoeste”, além de ter “Aplicação de renda fixa (CDB), no valor de R$ 18.524,05”. Apesar disto, alegou viver de “Ajuda financeira mensal de sua irmã ( ) no valor de R$ 2.500,00” e do recebimento de auxílio emergencial do Governo Federal (Covid-19). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 76791401 (origem), cujo teor transcrevo: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a autora demonstra em seu informe de rendimentos ser proprietária de diversos imóveis e direitos que somados totalizam R$ 1.363.525,05. Ademais, o próprio objeto da execução é de quase 2 milhões de reais e foi constituído em razão de relação negocial, o que mostra a capacidade econômica da Exequente. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que o informe de rendimentos da autora, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada” (ID 76791401, origem). A agravante recolheu as custas iniciais (ID 77479680) e o cumprimento de sentença prosseguiu. Em 16/11/2023, cerca de três anos depois da decisão pela qual indeferido o benefício, a agravante novamente requereu a concessão da gratuidade. Apresentou os mesmos argumentos do primeiro requerimento (o qual indeferido pela decisão de ID76791401). E juntou cópia do recibo da entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022, pontuando ser isenta do pagamento de referido imposto. O pedido foi indeferido pela decisão ora agravada, sob o fundamento de que a agravante não logrou demonstrar modificação do quadro fático que ensejou o afastamento da alegação de hipossuficiência econômica pela decisão de ID76791401, e, consequentemente, o indeferimento do benefício. Recorde-se: “( ) Quanto ao pedido de gratuidade de justiça da exequente, houve o indeferimento do benefício ao ID no 76791401 e, não havendo demonstração de modificação da capacidade econômica da requerente, não há que se falar em revisão do indeferimento ( )” (ID 178463567, origem). Nenhuma incorreção na decisão agravada, inviável a concessão do benefício. Diferentemente do que tenta fazer crer a agravante, a cópia do recibo de entrega da declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 não se presta a comprovar a alteração do quadro fático objeto da decisão de ID76791401 (origem). Além de a cópia do recibo de entrega da declaração do imposto de renda não trazer campo informando os bens de propriedade do contribuinte (em relação aos quais alega não ser mais a proprietária), o documento, por si só, contradiz a alegação de que é isenta do pagamento de referido imposto, ali anotada a informação de ter a agravante feito a opção pelo pagamento por meio do desconto simplificado (ID 53614804). Portanto, correta a conclusão do julgador monocrático no sentido de não demonstração de modificação do quadro fático que ensejou o afastamento da alegação de hipossuficiência econômica pela decisão de ID76791401. Por fim, registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição de agravo de instrumento é de R$42,16 (anexo da Resolução 1/2022). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser mantida a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça. E nos termos do artigo 101, §2o do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora